Tribunal: TJES
Processo: 5005910-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005910-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DIMAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ

DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIAS MOTIVADAMENTE REDESIGNADAS. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.
Na esteira do entendimento firmado pelo Tribu
nal da Cidadania, apenas “
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...).
” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

2.
A
lém de ostentar outras condenações, há possibilidade de que o
paciente
solto ameace as testemunhas, conquanto as denúncias anônimas já revelam o temor da comunidade em apontar os autores do crime.

3. O
magistrado observou que os atos vêm sendo praticados com regularidade, dentro das possibilidades do Juízo
e
que as audiências foram
motivadamente redesignadas
, sendo incabível a presunção de desídia.

4
.
É
firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

5
.
Ordem denegada.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de _____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005910-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DIMAS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005910-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DIMAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ

DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID 2884549) impetrado em favor de
Thiago dos Santos Dimas
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES nos autos tombados sob nº 0020962-71.2018.8.08.0048.

Narra o impetrante,
em síntese, que: I)
o paciente é tecnicamente primário, possui emprego e residência fixa, teve a sua prisão preventiva decretada em 18.11.2019;
II)
o acusado foi preso cerca de 1 ano e 9 meses após os fatos apurados na ação penal em referência;
III)
além de extemporânea, há excesso de prazo na formação da culpa,
já que
se encontra preso preventivamente há 2 anos e 8 meses sem que a instrução sequer tenha se iniciado,
um
vez que por 4 vezes as audiências designadas não foram realizadas por motivos alheios ao acusado ou a sua defesa;
IV)
a instrução não se iniciou porque o Ministério Público não localizou as testemunhas que arrolou;
V) d
esproporcional
idade da prisão preventiva, que
não
é compatível
com o princípio da presunção de inocência quando evidentemente utilizada como meio de antecipar o cumprimento de pena.

Requer liminarmente o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a revogação do édito prisional. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2910725).

Informações prestadas pela autoridade dita coatora (ID 3035535).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 3059154).

É o breve relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005910-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DIMAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ

DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID 2884549) impetrado em favor de
Thiago dos Santos Dimas
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES nos autos tombados sob nº 0020962-71.2018.8.08.0048.

Narra o impetrante que o paciente é tecnicamente primário, possui emprego e residência fixa, teve a sua prisão preventiva decretada em 18.11.2019, quando do provimento do RESE interposto pelo MPES, ocasião em que se reformou a decisão do juízo de origem que havia indeferido o pedido de decretação da cautelar requerido pelo Órgão de Execução, por entender desnecessária.

Alega assim que o acusado foi preso cerca de 1 ano e 9 meses após os fatos apurados na ação penal em referência, por estarem, em tese, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Afirma que além de extemporânea e, portanto, dispensável, ainda há excesso de prazo na formação da culpa do paciente, que se encontra preso preventivamente há 2 anos e 8 meses sem que a instrução sequer tenha se iniciado, vez que por 4 vezes as audiências designadas não foram realizadas por motivos alheios ao acusado ou a sua defesa.

Destaca
que a primeira AIJ designada seria realizada no dia 22.03.2021. A segunda, 4 meses após o primeiro cancelamento, no dia 15.07.2021. A terceira, 7 meses depois do segundo cancelamento, no dia 01.02.2022. A quarta, então, está designada para o dia 21.09.2022, ou seja, aproximadamente 1 ano e 6 meses após o primeiro cancelamento.

Aduz que, ainda que a autoridade coatora alegue inexistir excesso de prazo por haver justificativa para a redesignação das audiências, verifica-se que até o momento a instrução não se iniciou simplesmente porque o Ministério Público não localizou as testemunhas que arrolou.

Revela ser inequívoco que o MPES, enquanto parte, tem em seu favor todo o aparato necessário para as diligências que entender pertinentes.

Defende ser, no mínimo, desproporcional que o paciente esteja preso há quase 03 (três) anos porque o seu acusador não localiza as testemunhas que, em tese, poderiam ajudar a condená-lo, o que significa dizer, pune-se duplamente, com a prisão preventiva e pela ineficiência do Estado.

Aponta que a prisão preventiva não se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência quando evidentemente utilizada como meio de antecipar o cumprimento de pena – exatamente o que acontece no caso.

Informa serem incontáveis os casos de pessoas que amargam o dissabor de uma prisão anterior à condenação (neste caso, anterior até mesmo a qualquer prova judicializada) que ao final, com a absolvição pelo Conselho de Sentença (no caso dos crimes dolosos contra a vida), não terão de volta os anos perdidos.

Requer liminarmente o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a revogação do édito prisional. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(ID 2910725).

Pois bem.

De início, destaco ser insofismável que
a primariedade, os

bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não

obstam

a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Quanto ao ponto, consoante manifestado inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, registro que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”. (STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

Quanto à alegação de
excesso de prazo,
sabe-se que este
deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito. Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores que possam interferir na tramitação da ação penal e seus recursos.

De acordo com a denúncia, os réus “
(...)

integram uma mesma facção criminosa atuante na região denominada 'CSU', do bairro Hélio Ferraz, da qual também fazia parte a vítima. Ocorre que, suspeitando que a vítima tivesse repassando drogas para traficantes rivais, os acusados decidiram ceifar sua vida, como forma de vingança, o que denota a motivação torpe do crime. Infere-se que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que naquela noite havia saído sozinha para lanchar, quando foi surpreendida em via pública pelo súbito ataque perpetrado pelos denunciados, que lhe desfeririam diversos disparos de arma de

fogo, causando seu óbito no próprio local dos fatos. (...)”

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito tombado sob o nº 0011818-39.2019.8.08.0048, de relatoria da preclara Desembargadora Elisabeth Lordes, esta salientou em fundamentado voto, haver
denúncias anônimas
que apontam os denunciados como autores do crime, bem ainda que respondem pelos homicídios consumado de Fabrício Martins Arezes e tentado de Lucas Matheus Coelho Martins, ressaltando haver prova pericial conclusiva de que
“
os projéteis de calibre .38 ou compatível relacionados ao homicídio de Anderson Pio Pereira - RG/DML 586/18 foram propelidos pelo cano da mesma arma de fogo que propeliu o projétil extraído do cadáver de Fabricio Martins Azeres - RG/DML 633/18”.

Nesse contexto, é possível concluir que Anderson e Fabrício foram mortos pela mesma arma de fogo, sendo certo que o paciente já se encontra preso preventivamente pela morte de Fabrício.

Dessa maneira, além de ostentar outras condenações, há possibilidade de que o denunciado solto ameace as testemunhas, conquanto as denúncias anônimas já revelam o temor da comunidade em apontar os autores do crime.

Por sua vez, o magistrado observou que os atos vêm sendo praticados com regularidade e dentro das possibilidades do Juízo. Acentuou que as audiências foram
motivadamente redesignadas
, sendo incabível a presunção de desídia.

Outrossim, de acordo com o Tribunal da Cidadania, apenas “
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável.
” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

Ademais, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à

manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos

requisitos da prisão cautelar.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se

à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Dito isso, sem delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005910-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DIMAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ

DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIAS MOTIVADAMENTE REDESIGNADAS. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.
Na esteira do entendimento firmado pelo Tribu
nal da Cidadania, apenas “
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...).
” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

2.
A
lém de ostentar outras condenações, há possibilidade de que o
paciente
solto ameace as testemunhas, conquanto as denúncias anônimas já revelam o temor da comunidade em apontar os autores do crime.

3. O
magistrado observou que os atos vêm sendo praticados com regularidade, dentro das possibilidades do Juízo
e
que as audiências foram
motivadamente redesignadas
, sendo incabível a presunção de desídia.

4
.
É
firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

5
.
Ordem denegada.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.